Tribunal: TJPA
Processo: 0004169-72.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004169-72.2019.8.14.0107

APELANTE: CICERO MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BANCO NÃO DEMONSTROU A AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS FIXADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame
: Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, onde a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado, caracterizando-se como vítima de fraude.

II.
Questão em Discussão
:

1.

Verificação da nulidade por ausência de intimação da parte apelada.

2.

Aplicabilidade do IRDR nº 053983/2016 do TJMA.

3.

Aplicabilidade do Tema 1061 do STJ.

4.

Análise da responsabilidade objetiva do banco pela fraude alegada e a obrigação de indenizar.

III.
Razões de Decidir
:

1.

Constatada a intimação da parte em nome de advogado diverso do indicado, porém vício sanado com a apresentação das contrarrazões.

2.

Inaplicabilidade do IRDR do TJMA devido à limitação territorial imposta pelo art. 985, I, do CPC.

3.

Inversão do ônus da prova aplicável por se tratar de relação de consumo, com o banco não comprovando a veracidade da contratação impugnada.

4.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira conforme súmula 479 do STJ.

5.

Danos morais fixados em R$ 1.000,00 e restituição simples dos valores, considerando a modulação de efeitos do STJ quanto à devolução em dobro a partir de 30/03/2021.

IV.
Dispositivo
:

·

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida na íntegra.

Dispositivos Relevantes Citados
: CPC, arts. 277, 373, II, 429; CDC, art. 14; Súmulas 297, 362, 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0004169-72.2019.8.14.0107

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: CICERO MARQUES DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17846164) interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face da decisão monocrática (id. 18649402), lavrada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato em questão, condenando o banco/apelado à devolução de forma simples do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, eis que anterior à 30/03/2021 - com correção monetária (INPC) à partir do efetivo prejuízo nos termos da súmula 43 do STJ e juros moratórios de 1% à partir do evento danoso, sumula 54 do STJ - e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigida monetariamente (INPC) desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% por mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial condenando o banco/réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Deixo de aplicar a regra da majoração dos honorários recursais, por estes já terem sido aplicados em seu percentual máximo.”

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na origem,
CICERO MARQUES DA SILVA
alega que parte autora alega que sem jamais pactuar qualquer contrato com o banco requerido, teve lançado em seu benefício previdenciário desconto de espécie de contrato de empréstimo consignado. Entende que foi vítima de fraude, pugnando pelo cancelamento do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu a condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

O BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. apresentou contestação (ID.10183186), pugnando pelo reconhecimento da regularidade da contratação em análise e inexistência de dano material e moral, com apresentação da cópia do contrato.

Sem réplica (ID. 10183191).

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA guerreada (ID.10183192):

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

P.R.I

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

Dom Eliseu, data da assinatura digital.

Inconformado com o decisum,
CICERO MARQUES DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID Num.10183194).

Sustenta nunca ter realizado a contratação do empréstimo e que NÃO restou comprovada a legitimidade da contratação.

Requer seja reformada a sentença para que ocorra a condenação do apelado em indenização por danos morais; a devolução dos valores descontados indevidamente com correção e juros legais desde a data do evento danoso; a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões no ID.10183196

O Desembargador apontou a minha prevenção (ID. 10251247).

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTIPLAS DEMANDAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E REVISÃO DOS CONTRATOS COM ÚLTIMO DESCONTO NOS 5 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NÃO POR CADA CONTRATO DE EMPRÉSTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO DE VALORES SUPOSTAMENTE DISPONIBILIZADOS À AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS UNILATERAIS E/OU PRINTS DE TELA DE SISTEMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUIVOCA DO RECEBIMENTO DE VALORES. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

Em seguida, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
, sustentando:

1.

Nulidade do julgamento por falta de intimação para apresentação de contrarrazões
: O agravante afirma que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, o que configuraria cerceamento de defesa e violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, exigindo a anulação do julgamento.

2.

Inversão do ônus da prova
: O banco argumenta que, apesar da inversão do ônus da prova, a parte autora não apresentou os extratos bancários que comprovassem a ausência de recebimento dos valores referentes ao empréstimo, limitando-se a alegar a irregularidade da contratação.

3.

Inobservância das provas apresentadas
: A decisão monocrática desconsiderou as provas apresentadas pelo agravante, como o contrato assinado e o comprovante de TED, que indicariam a regularidade da contratação. Além disso, o agravado não impugnou tempestivamente a autenticidade dos documentos, o que deveria ter sido feito na réplica.

4.

Precedentes e aplicação do IRDR 53.983/2016
: O agravante cita o IRDR 53.983/2016 do TJMA, que firmou teses quanto à validade de contratos de empréstimo consignado, defendendo que a regularidade do contrato deveria ser reconhecida, uma vez que o contrato assinado e os comprovantes de crédito foram devidamente apresentados.

5.

Fortuito interno e ausência de responsabilidade objetiva
: O banco alega que não há correlação entre os fatos discutidos e a Súmula 479 do STJ, uma vez que não houve fraude ou falha no sistema do banco, mas sim uma contratação válida, com posterior alegação de desconhecimento pelo autor.

6.

Compensação dos valores
: Subsidiariamente, o agravante pede a compensação dos valores recebidos pelo agravado sobre o montante condenatório, em respeito ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

7.

Danos morais
: O banco argumenta que não houve conduta apta a gerar dano moral, pois o autor se beneficiou dos valores do empréstimo e não buscou solução administrativa antes de ajuizar a ação.

8.

Honorários de sucumbência
: O agravante sustenta que, caso seja mantida a condenação, não deve haver condenação em honorários advocatícios ou, alternativamente, que se aplique a compensação conforme a Súmula nº 306 do STJ, em razão da sucumbência recíproca.

Ao final, requer seja conhecido e provido, para anular a decisão monocrática e determinar a intimação da agravante para apresentação de contrarrazões.

Subsidiariamente, que seja dado provimento ao agravo interno para manter a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Caso mantida a condenação, que seja reconhecida a compensação dos valores recebidos pelo autor e afastada a condenação em danos morais e honorários advocatícios, com aplicação da compensação conforme a Súmula nº 306 do STJ.

CÍCERO MARQUES DA SILVA
em
CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO
(ID. 18403054 ) sustenta que:

O recurso interposto pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. não atende aos requisitos de admissibilidade, em particular ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 1.021, §1º, do CPC.

Afirma que o agravante não impugnou de maneira específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos em sua contestação e contrarrazões à apelação, sem atacar diretamente o fundamento central da decisão monocrática, que aplicou o entendimento firmado no Recurso Repetitivo REsp 1846649/MA, Tema 1061, do STJ.

Segundo o agravado, o agravo interno não apresenta uma contraposição adequada aos fundamentos da decisão monocrática, sendo, portanto, passível de não conhecimento.

O agravado sustenta que o recurso do banco deve ser rejeitado liminarmente, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, o agravado defende que a decisão monocrática foi corretamente fundamentada e aplicou de forma apropriada o entendimento do STJ no Tema 1061, que determina que, na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura.

Alega que o banco não cumpriu com esse ônus probatório durante a fase de conhecimento, por não ter apresentado provas suficientes para demonstrar que a assinatura constante no contrato era de fato do agravado, além de não ter apresentado documentos legíveis e capazes de confirmar a regularidade da contratação.

Ressalta ainda que o agravado é idoso e analfabeto, o que agrava a responsabilidade do banco na formalização do contrato.

Reforça que os documentos apresentados pelo banco não são suficientes para comprovar a validade da contratação, nem que o agravado tenha efetivamente recebido o valor do empréstimo.

Sob o pedido de compensação de valores supostamente recebidos, argumentando que o banco não comprovou que o agravado tenha de fato recebido qualquer valor referente ao empréstimo contestado.

Finalmente, pede o não conhecimento do agravo interno, em razão da ofensa ao artigo 1.021, §1º, do CPC e ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, caso rejeitada a preliminar anterior, o improvimento do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em sua totalidade.

Ordenei que a Secretaria certificasse sob as alegações do Agravante (Id. 18735388).

A Secretaria CERTIFICOU, que, a parte BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A foi regularmente intimada via SISTEMA PJE, conforme print abaixo.

Em seguida, ordenei que a Secretaria certificasse se o advogado TIAGO CORREA DA SILVA possuía poderes para receber intimação em nome da parte Agravante, em especial, no que concerne ao ato ordinatório de
Id. Num. 10183195
, exarado em 12/05/2022, para apresentação de contrarrazões à apelação.

A Secretaria CERTIFICOU, que havia petição (ID 10183187-fls08), pedindo que todas as intimações fosse realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Nelson Monteiro de Carvalho Neto.

Em vista a certidão do Id. 18939352, concedo o prazo de 15 dias para que o Réu apresente contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 10183194), nos termos do art. 1.010, §1, do CPC.

O
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID. 21318249), defendendo a manutenção da sentença de improcedência com base nos seguintes argumentos:

1.

Contrato Assinado a Rogo e Legalidade da Contratação
: Sustenta que a sentença de primeiro grau acertadamente considerou válido o contrato assinado a rogo, em conformidade com o art. 595 do Código Civil, que exige apenas a assinatura do contrato por rogo, com a presença de duas testemunhas, não havendo necessidade de instrumento público. A validade dessa forma de contratação foi corroborada por precedentes judiciais.

2.

Falta de Comprovação de Vício na Contratação
: Argumenta que a simples condição de idoso do apelante não implica presunção de vício ou incapacidade para a contratação. Ressalta que o autor é usuário recorrente de sua conta bancária e plenamente capaz de gerir seus negócios, não havendo provas de erro, dolo ou coação na celebração do contrato.

3.

Prova do Benefício Financeiro e Ausência de Erro
: Enfatiza que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária do autor, conforme comprovado pelo documento de TED. Sustenta que não há necessidade de apresentação de extratos bancários pelo banco, uma vez que o depósito foi realizado em conta de outra instituição financeira, fora do alcance do banco recorrido. Ademais, o comprovante de TED já constitui prova suficiente do pagamento.

4.

Condenação por Litigância de Má-Fé
: Defende a manutenção da condenação do autor por litigância de má-fé, argumentando que houve alteração deliberada da verdade dos fatos e contradição quanto ao modo de pagamento, o que configura uso indevido do processo para alcançar objetivos ilegítimos.

5.

Inexistência de Dano Material e Impossibilidade de Repetição de Indébito
: Alega que, uma vez demonstrada a regularidade da contratação e o recebimento dos valores pelo autor, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos materiais. Sustenta ainda que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado no caso.

6.

Ausência de Dano Moral
: Argumenta que não houve ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, uma vez que o contrato foi celebrado de forma legítima. Defende que a condição de idoso do autor, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral, especialmente na ausência de provas de que os descontos tenham causado desequilíbrio financeiro ou sofrimento relevante.

Ao final, pede que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto por Cícero Marques da Silva, mantendo-se a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau, em sua totalidade.

Subsidiariamente
, caso não seja mantida a sentença, que eventual devolução dos valores seja realizada de forma simples e com compensação dos valores devidamente creditados ao autor, para evitar o enriquecimento sem causa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA

Dispõe o art. 1.010, do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Da mesma forma, o art. 932, estabelece que o provimento do recurso exige que seja ofertado prazo para contrarrazões, vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

No caso, se apurou que embora tenha havido a intimação do Banco (18792841 - Certidão), a intimação fora publicada em nome de patrono diverso da indicação (18939352 - Certidão), o que gera a nulidade da intimação.

Referido vício foi sanado com a apresentação de contrarrazões no ID. 21318249, atraindo aplicação do art. 277, do CPC, vejamos:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Desta forma, rejeito a prejudicial, considerando-a sanada.

DA APLICAÇÃO DO IRDR Nº 053983/2016 DO TJMA

Consigno a inaplicabilidade do IRDR nº 053983/2016 do TJMA, devido a norma do art. 985, inciso I, do CPC limitar a vinculação do precedente ao respectivo Estado, vejamos:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

Desta forma, resta inaplicável ao caso em comento.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a demandante alega que foi vítima de fraude bancária com empréstimo sendo realizado em seu nome.

A sentença de piso julgou improcedente a demanda, com base contrato de empréstimo apresentado pelo banco às id. 10183186,P.07.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo que ele sustenta ter sido firmado pela autora.

Na hipótese, portanto, o ônus da prova da veracidade da digital aposta no contrato id. id. 10183186, P.07 seria do banco/apelado, consoante disposição do artigo supramencionado.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que
"A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3. Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019). g.n.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM. - Caso em que o autor contestou assinatura lançada em avença junto à instituição financeira ré, sendo ônus do Banco comprovar a regularidade da contratação. Art. 429, II, do CPC. [...]. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70081598393, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-11-2019)

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a realização de perícia, a fim de comprovar a autenticidade da digital no contrato.

Por estas razões entendo que NÃO há como provar que a contratação foi feita pela autora/apelante, evidencia-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu, sendo devida a indenização por dano moral, conforme a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO.. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes. Arguida a falta de autenticidade do documento, cabe à parte que o produziu o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC. Doutrina e precedentes deste Tribunal. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo. Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Cumpre ressaltar as peculiaridades do caso concreto, especialmente, que a parte autora possui 9 ações em grau de recurso discutindo fraude, contra o banco BMG.

Deste modo, em decorrência do risco do somatório das indenizações possa vir a chegar a quantias vultosas ante as inúmeras ações propostas em face do grupo econômico, o que constituiria em enriquecimento ilícito da parte autora, FIXO a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma simples e não dobrada. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo do que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma, que se deu em 30/03/2021 (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos são referentes a períodos anteriores à 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, limitando-se a 5 anos anteriores à propositura da ação.

Os seguintes julgados do STJ refletem tal posicionamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A parte agravante apresenta inovação recursal, tendo em vista que o tema da decadência somente foi trazido aos autos por ocasião do presente recurso. Vale frisar que, mesmo sendo a referida matéria de ordem pública, não há como dispensar o devido prequestionamento. 2. Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1234653 PR 2018/0012789-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelada.

Cabia à instituição financeira demandada à comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte autora dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.(TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido neste tópico.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024